Tribunal: TJMT
Processo: 0000217-94.2015.8.11.0047
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000217-94.2015.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 924.479.291-53 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000217-94.2015.8.11.0047

APELANTE: JOSE APARECIDO BARBOSA DE ALENCAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – PESCA ILEGAL [ART. 34,
CAPUT
, E PARÁGRAFO ÚNICO, ‘I’ E ‘II’, DA LEI N. 9.605/98]

– APROXIMADAMENTE 60KG (SESSENTA QUILOGRAMAS) DE PESCADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO, RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM CRIME FAMÉLICO E SINAIS VISÍVEIS DE PESCA PREDATÓRIA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se mostra viável a absolvição do réu, acusado de pesca predatória em período proibido, quando ele próprio confessa o crime e a quantidade de peixe apreendido (60kg de pescado) descaracteriza o caráter famélico dele.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a confissão espontânea, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231, do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000217-94.2015.8.11.0047

APELANTE:
JOSÉ APARECIDO BARBOSA DE ALENCAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
JOSÉ APARECIDO BARBOSA DE ALENCAR
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Jauru
/MT (autos n.
217
-
94
.201
5
.811.00
47
– Código
35195
), que o condenou à pena de
1
(
um
) ano de
detenção
, no regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direito – consistente na prestação de serviços comunitários –, além
do
pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime de
pesca ilegal
[art.
34,
caput
, e parágrafo único, I e II, da Lei n. 9.065/98
].

O apelante postula
a reforma parcial da sentença condenatória
aduzindo:
1)
a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, uma vez que o édito condenatório se fundamenta, exclusivamente, nas provas produzidas no inquérito policial;
2)
os
peixes
apreendidos eram para o sustento de sua família, não foram pescados com uso de redes e/ou instrumento proibidos e
nem

durante
período vedado [piracema]. Subsidiariamente, busca a redução da reprimenda em seu mínimo legal, uma vez que a confissão espontânea não foi suficientemente valorado pelo juiz na segunda fase da dosimetria da pena [doc. digital n. 57662456].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pede a manutenção da sentença objurgada [doc. digital n.
57662461
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n.
63998478
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
JOSÉ APARECIDO BARBOSA DE ALENCAR
, a prática do crime de pesca ilegal [art. 34,
caput
, c/c o parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 9.605/98].

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] a Polícia militar recebeu ligação anônima, informando que o denunciado, na companhia de Joventino da Silva, estaria, mesmo que na época da piracema (período proibitivo, segundo a Lei Estadual n. 9.096/2009), realizando pesca predatória no rio Jauru, notadamente nas imediações da PCH-Figueirópolis, tudo com a finalidade de comercialização do pescado.

Ato contínuo, a Polícia Militar na companhia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), deslocou-se até as dependências da residência do denunciado, oportunidade em que constatou-se a veracidade dos fatos, tendo sido apreendidos os pescados (ainda frescos), que encontravam-se estocados no freezer da moradia daquele.

Conforme o auto de apreensão da Polícia Civil, Autos de Inspeção/Infração/Apreensão da SEMA e Perícia Técnica, posteriormente realizada, foram apreendidos com o increpado 15 peixes do tipo Dourado, cuja pesca é proibida na bacia a qual pertence o Rio Jauru, além de outros tantos peixes, entre os quais 3 piraputangas, uma delas em tamanho abaixo do permitido.

Também foram encontrados/apreendidos na residência do increpado, que não tem licença de pesca expedida pela Secretaria do Meio Ambiente, uma tarrafa de isca, um tarrafão de dois metros de altura e uma rede de arrasto (malha 16 mm, de 50 metros), estes dois últimos petrechos proibidos pela Lei Estadual [...]”
(doc. digital n. 57661456).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (doc. digital n. 57654496), auto de prisão em flagrante (doc. digital n. 57654496), auto de apreensão (doc. digital n. 57654496), auto de depósito (doc. digital n. 57654498), termo de fiança (doc. digital n. 57654499), autos de inspeção e infração e termo de apreensão (docs. digitais n. 57654499 e 57661450), relatório técnico (doc. digital n. 57661450), laudo pericial (doc. digital n. 57661452) e nos depoimentos testemunhais.

Os autos de inspeção e infração, lavrados pelos agentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, registraram que:

“
[...]

Constatações:

Para atender a uma denúncia de pesca predatória [...] deslocou-se até o local uma equipe da SEMA de Cáceres, em conjunto com policiais [...].

No local encontrados o Sr. José, que autorizou e acompanhou a vistoria no interior do seu freezer que tinha guardado 15 dourados, 1 tambaqui, 3 piraputangas e 3 curimbas.

O pescado vistoriado pesou 60kg.

O infrator foi conduzido pelos policiais e entregue para a Polícia Civil de Jauru/MT.

Foi apreendido o pescado e um freezer com duas tarrafas.

Descrição da ocorrência
:

Pescar e armazenar pescado em período defeso.

Capturar espécie protegida por lei.

Não possuir documentos do órgão ambiental para tal atividade”
(doc. digital n. 57654499)

Some-se a isso que o Analista, ODAIR RAFAEL BRUNO, lotado na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) – Coordenadoria de Recursos Florestais: Diretoria Unidade Desconcentrada de Cáceres/MT –, constatou no relatório técnico n. 120/DUDC/14 que:

“
Após recebimento da denúncia, via telefone, a equipe da Secretaria do Estado de Meio Ambiente de Cáceres, deslocou-se até o local citado acima, em conjunto com a Polícia Militar de Indiavai/MT, onde encontramos no local a esposa do Sr. João, dona Josiane Santos, que autorizou a vistoria no interior de seu freezer, onde estava acondicionado 3 peças de Jurupoca, 1 pintado, 1 pacu e 3 cacharas.

No momento da vistoria constatamos que 2 cacharas estavam aquém da medida permitida por lei, medindo 75cm e 65 cm e um pacu com 41 cm de comprimento.

O pescado vistoriado pesou 27kg.

O pescado se encontrava fresco, ou seja, recém capturado e apresentava sinais visíveis de pesca predatória (rede de arrasto)”
(doc. digital n. 57661450)

Por fim, o perito oficial criminal da Coordenadoria Regional da POLITEC de Cáceres/MT – Seção técnica de perícias externas em meio ambiente –, também chegou às mesmas conclusões exaradas pelos agentes ambientais, ratificando seu parecer no laudo n. 400.02.08.2014 – 1027 (doc. digital n. 57661452).

Em relação à
autoria
, na fase investigativa o policial militar, RILDO ALESSANDRO DA COSTA GARCIA, narrou:

“QUE receberam uma denúncia anônima informando que o suspeito estava pescando com rede no Rio Jauru, armazenado e comercializando o produto da pesca; QUE em diligências na residência do suspeito, o depoente se deparou com os objetos apreendidos nos autos e inclusive havia peixe fresco e fora da medida permitida; QUE os peixes estavam armazenados nos dois freezers apreendidos; QUE as redes foram localizadas na garagem da casa e estava todas molhadas, garagem esta que é coberta; QUE foi comunicado à SEMA que acompanhou a diligência”
(doc. digital n. 57654497).

No mesmo sentido, foram as declarações do policial militar, CHARLES ROSA (doc. digital n. 57654497).

O agente ambiental da SEMA, HELOÍZIO JOSÉ BENACCHIO, ao prestar esclarecimentos à autoridade policial, afirmou:

“
QUE por determinação do Diretor da SEMA de Cáceres, o depoente veio para acompanhar a diligência; QUE na chegada à residência do suspeito, a Polícia Militar solicitou a vistoria no freezer e o suspeito autorizou e a acompanhou [...]; QUE dentre o pescado apreendido haviam peixes da espécie Dourado, Piraputanga e Curimba; [...] QUE foi encontrado na casa do suspeito duas tarrafas e uma rede para captura do peixe ainda molhada, sendo possível pressupor que haviam sido usadas há pouco tempo; QUE na residência do suspeito João Juventino da Silva, os militares pediram autorização para vistoriar e a esposa do mesmo autorizou e acompanhou a vistoria, onde foram encontrados três Juripocas, três cacharas, um pintado e um pacu, sendo que dentre eles haviam três unidades fora da medida [...]; QUE o depoente constatou que o pescado havia sido recém capturado e estava com marca de pesca predatória (rede de arrasto); QUE em conversa com a Senhora Josiane Santos, esposa do Senhor Juventino, informou que o esposo, na companha dos amigos haviam capturado o pescado naquela noite, usando rede de arrasto [...]”
(doc. digital n. 57654497).

O investigado, JOÃO JUVENTINO DA SILVA, quando auscultado em sede policial, declarou que reside no mesmo local em que o acusado – Fazenda Figueira Branca, zona rural de Figueirópolis/MT –, mas que no momento da chegada dos policiais estava na residência do seu genitor, localizada na região de Mirassolzinho, zona rural de Jauru/MT. Disse que parte do pescado apreendido no freezer de sua residência era para seu consumo próprio. Afirmou que os pescou em uma lagoa próxima da sua residência, mas que o fez na época da Piracema, bem como de que nunca tentou negociar nenhuma espécie (doc. digital n. 57661453).

O acusado, quando interrogado pela autoridade policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 57654498).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, HELOÍZIO, RILDO e CHARLES, e realizado o interrogatório do acusado.

O agente da SEMA, HELOÍZIO, reiterou as declarações prestadas no inquérito policial, acrescentando que se recordou de acompanhar os policiais militares numa diligência ocorrida na fazenda onde residia o apelante, uma vez que havia denúncia da prática de pesca predatória realizada em período defeso [piracema] naquela localidade. Disse que localizou, no interior de um freezer de propriedade do acusado, diversos espécimes – dourado, curimba e piraputanga –, além de petrechos proibidos, quais sejam, tarrafas e rede de pesca. Por fim, relatou que o acusado não tinha documentos para estocagem do pescado e que todos os peixes encontrados ainda estavam “frescos” (docs digitais n. 57661975 e 57661976).

Os policiais militares, RILDO E CHARLES, confirmaram a dinâmica da ocorrência narrada em sede policial, afirmando que se deslocaram até a residência do acusado e apreenderam uma grande quantidade de pescado. Declararam, ainda, que localizaram duas tarrafas e redes para pesca, alocadas na garagem da residência do réu, as quais aparentavam ter sido recém-utilizadas, uma vez que estavam todas molhadas (doc. digital n. 57661989).

Em seu interrogatório judicial, o acusado confessou que pescou os peixes no lago do Rio Jauru, nas proximidades de sua antiga residência; contudo, eram para consumo próprio e de seus familiares. Disse que não se valeu de tarrafas ou redes para fisgá-los, mas que utilizou vara de pesca com molinete. Por fim, afirmou que comprou os equipamentos proibidos, entretanto, negou tê-los utilizado, uma vez que ficavam todos guardados em sua residência (doc. digital n. 57661986).

O que se verifica é que o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas sobre o envolvimento do apelante na prática delitiva.

Desse modo, não se mostra viável o pleito absolutório, tendo em vista que o próprio recorrente confessou a conduta, o agente da SEMA afirmou a ocorrência das irregularidades – realização de pesca predatória no período da piracema –, e, ainda, os policiais militar realizaram a apreensão do material proibido recém-utilizado e do pescado no interior de um freezer na residência do acusado, o que conduz à certeza da pesca ilegal, espargindos todas as dúvidas.

A respeito da conduta praticada pelo recorrente, Guilherme de Souza Nucci leciona que “
pescar [...] é quando se busca apreender peixes sem matá-los, durante a época em que se proíbe a pesca ou nos locais vedados pelo órgão competente”
(
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2., 9
a
Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2016, p. 615
)
.

A mesma doutrina adverte que o elemento subjetivo do tipo é o dolo, e que, nas situações elencadas nos incisos I e II, do parágrafo único do artigo 34,
caput
, da Lei n. 9.850/98, o agente pesca:

“[...] espécies que devam ser preservadas (protegidas, sob pena de extinção) ou espécimes com tamanhos inferiores ao permitido (busca-se evitar a apreensão de peixe em desenvolvimento, para não prejudicar a reprodução) [...]
[ou, ainda]
em quantidade superior à permitida, valendo-se de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Como explicam Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passes de Freitas ‘o excesso na captura, por vezes apenas por prazes e sem destinar o produto à alimentação, poderá significar diminuição e até mesmo extermínio das espécies. Por outro lado, métodos nocivos também não podem ser admitidos, eis que causam graves danos ao meio ambiente. São, entre outros, as redes de malha fina, tarrafas, covões, espinhéis, joões-bocos, anzóis de galho. Todos esses meios são nocivo, pois alcança, grande número de espécies, a maioria de tamanho pequeno’”
(
idem
, p. 618).

A quantidade apreendida (60 kg de pescado) e a constatação de sinais visíveis de pesca predatória não deixam dúvidas quanto à subsunção da conduta ao fato típico previsto no inciso II do parágrafo único do artigo 34 da Lei dos Crimes Ambientais.

Nesse sentido é a manifestação do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, em seu parecer, o qual
também
adoto como razões de decidir:

“[...] Ato contínuo, é cediço que a pesca predatória é qualificada como a prática da atividade que retira mais do que o ambiente aquático é capaz de repor, prejudicando não só o equilíbrio ecológico da região, mas também a manutenção das espécies nativas afetadas, que passam a ter o ciclo reprodutivo natural interrompido.

Dito isso, a conduta criminosa praticada pelo apelante atinge de forma grave o bem jurídico tutelado, e descaracteriza a pesca proibida para fins de subsistência, dada a quantidade de pescado apreendido”
(doc. digital n. 63998478).

Em reforço, consigno os seguintes arestos:

“CRIME AMBIENTAL – RECURSO DEFENSIVO – PESCA EM PERÍODO PROIBIDO E USO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS E DE ESPÉCIES ABAIXO DO TAMANHO PERMITIDO (ART. 34, §ÚNICO, I E II da lei 9.605/98) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENSÃO AFASTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Autoria e materialidade comprovadas durante a persecução processual. Conjunto probatório robusto a demonstrar a prática dos delitos pelos apelantes. Configura-se o concurso formal, uma vez que os fatos foram praticados em um mesmo contexto, houve pluralidade de delitos, quais sejam: os apelantes praticaram, em uma mesma ocasião, a pesca predatório em período de defeso (piracema), capturando espécimes do tamanho inferior ao permitido em lei e com petrechos proibidos. Recurso a que, em parte com o parecer, nego provimento”
(TJMS - Apelação Criminal n. 0000230-87.2009.8.12.0011, Coxim, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. José Ale Ahmad Netto, j: 21/05/2018, p: 22/05/2018).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PESCA EM PERÍODO PROIBIDO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS (LEI 9.605/98, ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS AMBIENTAIS. FOTOGRAFIAS [...] UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. MAIOR REPROVABILIDADE [...] 1. A confissão do acusado [...] aliada aos depoimentos dos policiais militares ambientais, confirmando a situação, e às fotografias mostrando a ação do agente, são provas suficientes da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98 [...] da conduta do acusado que, mediante a utilização de instrumentos proibidos (duas tarrafas lambarizeiras, uma de 13 e outra de 15 metros de comprimento), realiza pesca em época proibida, e só não causa maior dano ambiental em razão da chegada dos agentes policiais [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO [...]”
(TJSC - Apelação Criminal n. 0000613-80.2014.8.24.0003, de Anita Garibaldi, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 15-05-2018).

“APELAÇÃO - CRIME AMBIENTAL - PESCA PROIBIDA - ART.34, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II E III, DA LEI N°9.605/98 PROVAS ROBUSTAS - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - OFENSA AO BEM JURÍDICO DEMONSTRADA [...] In casu, mostra-se típica a conduta do apelante, que, valendo-se de técnica proibida, pescou e transportou peixes, abaixo do tamanho permitido, em quantidades acima do que a regulamentação estadual permite, atos estes que, por sua própria natureza, causam danos ao equilíbrio ecológico, à preservação da biodiversidade e ao uso sustentável dos recursos naturais.
[...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.012087-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/02/2017, publicação da súmula em 22/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIME AMBIENTAL. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998 [...] ELEVADA QUANTIDADE DE PEIXES. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PESCA DURANTE O PERÍODO DE DEFESO [...] a quantidade do pescado apreendido (25 kg de peixes de espécies variadas), bem como o fato de a atividade ter sido praticada em período de defeso e com petrechos proibidos para pesca, demonstra tanto a lesividade ao bem jurídico tutelado quanto o elevado grau de reprovabilidade do comportamento delitivo [...]. A conduta do apenado atendeu tanto à tipicidade formal, pois constatada a subsunção do fato à norma incriminadora, quanto à subjetiva, uma vez que comprovado o dolo do agente; consequentemente, há como reconhecer presente a tipicidade material, na medida em que o comportamento atribuído se mostrou suficiente para desestabilizar, em certa medida, o ecossistema [...] Agravo regimental improvido”
(STJ - AgRg no REsp 1591408/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 17/06/2016)

“APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DE USO RESTRITO E CRIME AMBIENTAL (ART. 14 E 16, LEI 10.826/03 E ART. 34, I E II, DA LEI 9605/98) – CONDENAÇÃO [...] 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME AMBIENTAL – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CARREADOS AOS AUTOS SUFICIENTES A MANTER O ÉDITO CONDENATÓRIO [...] Existindo nos autos elementos de provas judicializadas indicando a apreensão de considerável quantidade de espécimes aquáticas em tamanho inferior ao permitido, e encontrada na posse do acusado rede de pesca, evidenciando a utilização de técnica predatória, não há como acolher o pleito absolutório”
(TJMT - N.U 0001632-26.2009.8.11.0079, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015)

No que concerne ao pedido para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, melhor sorte não lhe assiste.

O juiz da causa, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixou pena-base no mínimo legal, ou seja, em
1 (um) ano de detenção
.

Na sequência, apesar de reconhecer a confissão espontânea, não a considerou por conta do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, na qual esbarra a pretensão recursal.

Também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

“[...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. [...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
” (STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).

A doutrina se posiciona no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
” (Manual de Direito Penal, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020